Tribunal: TJMT
Processo: 0016482-05.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016482-05.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR - CPF: 016.069.381-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU
– IMPOSSIBILIDADE – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES SOPESADAS NA INTEGRALIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO JULGADOR – APELO DESPROVIDO
.

1.

Malgrado seja possível o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente, no caso concreto, todas as ações penais pretéritas existentes em desfavor do sentenciado foram sopesadas na segunda fase da dosimetria penal, atuação que esta que detém amparo no ordenamento jurídico e deve ser corroborada à luz da discricionariedade conferida ao julgador
a quo.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0016482-05.2017.811.0015 – cód. 313131, na qual o d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT
condenou
o réu
HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR
pelo delito tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, impondo-se lhe a reprimenda de
09 (nove) meses de detenção
, no regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Por meio das razões recursais de ID 179287918 – págs. 13/29, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça pretendendo a
retificação da dosimetria penal
, a fim de que seja
negativado o vetor judicial referente aos antecedentes criminais
do réu, readequando-se, por consequência, a sanção basilar fixada na r. sentença.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas sob o ID 179287921, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública, rebate os argumentos ministeriais e
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 184260193, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se do caderno processual que o réu
ALEXANDRE DE OLVEIRA LOPES
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso I [rompimento de obstáculo] do Código Penal, porque na data de
19 de agosto de 2019
, na companhia do corréu
Itamar da Silva Gonzales
, danificou a porta de um comércio com o uso de uma barra de ferro semelhante a uma chave de fenda, o ingressou e do seu interior
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em taças vermelhas, itens de vestuário e caixa de som, pertencentes à vítima
Odilene Karine Rodrigues
.

Nos termos relatados, o
Parquet
insurge-se exclusivamente contra o processo de individualização da pena, vindicando seja atribuída carga negativa aos antecedentes criminais do réu haja vista que existem múltiplas condenações transitadas em julgado, sob o argumento de que a utilização de parte das ações penais na primeira etapa da dosimetria e o reconhecimento da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico não configuraria
bis in idem
.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária
registrou a existência de múltiplos feitos transitados em julgado em desfavor do réu
, com expressa consignação de que os utilizaria na integralidade para fins de reconhecimento da reincidência do agente, consoante se infere do excerto ora colacionado,
in verbis
:

“[...] Por imperativo legal, analiso as circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal: Culpabilidade normal à espécie, nada tendo que se valorar.
Verifico que o réu registra antecedentes criminais, conforme folha de antecedentes extraídas do Sistema Apolo, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem.
Quanto a conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosagem,
vislumbra-se a presença da circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências , razão pela qual aumento a pena em 3/6, em razão de ser o acusado reincidente específico em crimes da mesma natureza, alcançando o patamar de 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.
Não há atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena,
torno a sanção definitiva no patamar de 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
.”
(vide sentença, ID 179287918 – págs. 02/05). Grifei.

No tocante à temática, malgrado o raciocínio ministerial encontre amparo no ordenamento jurídico, porquanto possível o reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, desde que referidas circunstâncias fundamentem-se em condenações penais distintas [
ex vi
STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1573086/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 07.11.2019. DJe 22.11.2019],
conclui-se que a pretensão não merece prosperar
, pois a autuação da autoridade judiciária igualmente coaduna com premissas firmadas pelo ordenamento jurídico, devendo-se prestigiar a discricionariedade motivada do julgador, mormente porque não se reveste de patente ilegalidade.

In casu
, consoante se observa da r. sentença anexada sob o ID 179287918 – págs. 05/11,
todas as condenações
existentes em desfavor de
HENRIQUE
àquele tempo foram sopesadas na segunda fase da dosimetria e, por corolário, ensejaram o recrudescimento da sanção em 3/6 (três sextos), acréscimo superior ao sugerido pelo ordenamento jurídico e jurisprudência pátria.

Por certo, a vindicada migração de ao menos uma das ações penais existentes contra o réu para a primeira fase da dosagem penal resultaria na retificação do aumento efetuado na segunda fase, porquanto não se revelaria crível mantê-lo nos termos firmados em primeiro grau, já que o fundamento da escolha residiu justamente no
quantitativo de ações penais existente em desfavor do recorrente
, a ser decrescido acaso sobreviesse o acolhimento da pretensão ministerial.

Nesse viés, a pena-base imposta ao recorrido observa o processo de individualização da pena, não sendo passível de retificação, pois,
mutatis mutandis
,
“(...)
O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena
”.
(STJ - AgRg no HC n. 718.476/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por oportuno, cumpre registrar que o posicionamento ora exposto
não se traduz
em mudança de entendimento quanto à possibilidade de partilhar a multiplicidade de condenações transitadas em julgado nas duas fases da dosimetria penal, ainda que configuradoras da reincidência do agente, à medida que o ordenamento jurídico igualmente ampara tal raciocínio (
ex vi
- STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1573086/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em07.11.2019. DJe 22.11.2019).

À vista do exposto,
mantém-se
a pena-base fixada na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
mantendo incólume a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0016482-05.2017.811.0015 – cód. 313131.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023